Tribunal: STF
Processo: RHC 56111
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".   "ESTELIONATO.  CRIME  DE  AÇÃO
PÚBLICA.INDEPENDE DE QUEIXA, OU DE REPRESENTAÇÃO.
          DENUNCIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE.  ALEGAÇÃO  DE FALTA
DE JUSTA CAUSA,  DEPENDENTE DE APROFUNDADO EXAME DA PROVA,  NÃO PODE
SER APRECIADA NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'." - RECURSO NÃO PROVIDO.